Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712090-46.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: CARLOS EMILIO AMANCIO DE OLIVEIRA DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID no 54402828, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Após, encaminham-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 55702941 (cumprimento de sentença). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007